Tribunal: TJDFT
Processo: 0743169-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743169-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO I DA SQS 413 AGRAVADO: LUCIANO MACEDO MARTINS D E C I S Ã O Opõe CONDOMÍNIO DO BLOCO I DA SQS 413 embargos de declaração (ID 21558240) em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno em razão da superveniente perda do interesse recursal do autor-agravante (ID 21451197). Argumenta, em suma, a ocorrência de erro material no decisum por ter consignado ter o autor-agravante procedido ao reparo da viga quando, na realidade, quem procedeu ao cumprimento da determinação judicial foi o próprio Condomínio, mediante assinatura de contrato em 19/10/2020 e término da obra em 21/10/2020, acostando documentação pertinente. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Esclareça-se, por oportuno, que o erro material é aquele que decorre de flagrante equívoco facilmente perceptível no texto do decisum, aferível de imediato e que não corresponde evidentemente à vontade externada pelo próprio prolator. No caso, não se vislumbra erro material aferível, de plano, no âmbito interno do próprio decisum porquanto julgou prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno em razão das afirmações contidas na petição de Id 21288017, protocolada pelo agravante LUCIANO MACEDO MARTINS, no sentido de que a tutela de urgência “foi cumprida pelo agravante” e que “Hoje não faz mais sentido o pagamento de multa, eis que o agravante realizou a obra dentro do prazo determinado pela Justiça”, acostando fotos do reparo (id 21288018/21288019), de forma a esvaziar sua pretensão recursal. A modificação de tal conclusão por eventual error in judicando no que tange a quem efetivamente procedeu ao reparo da viga, contudo, não pode, todavia, ser objeto de modificação via embargos de declaração. De qualquer forma, impõe-se consignar que, ainda que tenha o Condomínio realizado o reparo, a controvérsia quanto à efetiva responsabilidade pelos respectivos custos deverá, em princípio, ser objeto de apreciação pelo Juízo de origem, no momento oportuno, tal como constante da decisão ora embargada. Ademais, conforme já mencionado, o próprio agravante LUCIANO destacou expressamente não mais fazer sentido o pagamento da multa (astreintes) porquanto já realizada a obra. Nesse quadro, ante a ausência de erro material aferível, de plano, no decisum, deve ele ser mantido sem qualquer modificação ou integração pela via dos embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora